Tribunal: STF
Processo: ARE 1602692
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput, incisos I, II e LV,    da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Verifica-se que a promoção dos policiais militares é disciplinada pelo Decreto nº 22.169/1996, especialmente no que diz respeito à promoção a 3º Sargento, em seu art.3º, inciso II e parágrafo 1º, que dispõe:
(...)
II – Cabo a 3º Sargento: possuir 12 (doze) anos de efetivo serviço prestado à Corporação, estando classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;
(...)
§ 1º - Os Policiais Militares e Bombeiros Militares promovidos por tempo de serviço às graduações de Cabo e 3º Sargento serão matriculados em Cursos Especiais de Formação respectivos (CEFC e CEFS), de acordo com a capacidade de realização dos mesmos, definida pelo Comandante-Geral da sua Corporação, respectivamente, atendendo primeiramente aqueles que possuam maior antiguidade, ressaltando-se a necessidade de os referidos cursos serem concluídos com aproveitamento, requisito essencial para nova promoção por tempo de serviço definida por este Decreto.”
No presente caso, o autor não comprovou que concluiu o Curso Especial de Formação com aproveitamento exigido para a sua promoção.
O autor comprovou que efetuou a Verificação Corrente do módulo único do CEFC I/ 2023 EAD no dia 08 de julho de 2023, entretanto, efetuou pedido de desistência 10/07/2023.
Logo, verifica-se que o autor não cumpriu todos os requisitos para a promoção para 3º Sargento PM, quais sejam, o requisito temporal adicionado ao aproveitamento no CEFC.
Portanto, o fato de o autor ter completado o tempo de serviço de 12 anos não acarreta o direito à obtenção de promoção, que pressupõe o preenchimento de dois requisitos: tempo e êxito no CEFC.
No entanto o ato de exclusão do CEFC I/2023/EAD deve ser anulado, tendo em vista que o militar requereu a exclusão do curso para prosseguir no certame do CCCEP, no qual havia sido excluído por participar de mais um curso na corporação (indexador 96559302).
Não obstante estar ciente de que o pedido de prosseguimento no CCCEP não fosse viável, a Administração excluiu o militar do CEFC, embora o tenha orientado a fazer tal pedido em 07/07/2023 (indexador 96559309).
Na espécie, com fundamento nos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da vedação ao comportamento contraditório, deve a Administração Pública anular o ato que excluiu o militar do CEFC I/2023/EAD.
Frise-se que o autor comprovou que efetuou a Verificação Corrente do módulo único do CEFC I/ 2023 EAD no dia 08 de julho de 2023, antes do pedido de exclusão, restando apenas a Administração lançar a nota obtida pelo candidato.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente